Tribunal: TJBA
Processo: 8041729-51.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041729-51.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: EVANDIA ALVES COSTA e outros

Advogado(s)
:
JEFERSON HENRIQUE DOS SANTOS CONCEICAO, LEANDRO SILVA SANTOS

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO APÓS RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. DEPENDENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DIRETA. IRRELEVÂNCIA. PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, determinando a manutenção dos autores como beneficiários do plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial vigentes quando da rescisão do contrato de trabalho, desde que assumam o pagamento integral das mensalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a manutenção do plano de saúde coletivo empresarial após a rescisão do vínculo empregatício do titular, diante da alegação de inexistência de contribuição direta, especialmente em contexto no qual dependente se encontra em tratamento oncológico contínuo e indispensável à preservação da vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 30, caput, da Lei nº 9.656/1998 assegura ao ex-empregado demitido sem justa causa o direito de manter sua condição de beneficiário do plano privado de assistência à saúde, desde que assuma o pagamento integral. A interpretação do dispositivo legal não pode ser realizada de forma isolada e meramente literal, devendo ser compreendida à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde.

4. Verifica-se situação absolutamente excepcional, considerando que a segunda autora é pessoa idosa e portadora de doença grave, encontrando-se em tratamento oncológico contínuo, sendo que a interrupção do tratamento pode acarretar progressão da enfermidade e redução da sobrevida, havendo informação de que o tratamento necessário não se encontra disponível na rede pública de saúde.

5. Aplica-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.082, segundo o qual é inadmissível a rescisão do contrato de plano de saúde, inclusive coletivo, quando o beneficiário estiver em tratamento médico necessário à manutenção de sua saúde, devendo prevalecer o direito fundamental à vida e à saúde sobre limitações contratuais ou temporais.

6. A inexistência de contribuição direta do titular durante o vínculo empregatício não obsta o direito à manutenção do plano, uma vez que os autores manifestaram expressamente a assunção do pagamento integral das mensalidades, tendo apresentado comprovantes de adimplemento. Não se trata de manutenção gratuita do plano, mas de continuidade da relação contratual mediante a devida contraprestação.

7. A aplicação rígida dos limites temporais e das exigências formais do art. 30 da Lei nº 9.656/1998, sem consideração às peculiaridades do caso concreto, conduziria a resultado incompatível com a finalidade social da norma e com a orientação firmada no Tema 1.082 do STJ, que privilegia a proteção da vida e da saúde em hipóteses de tratamento médico indispensável.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; Lei nº 9.656/1998, art. 30, caput e § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1.082; TJ-DF, Apelação 0713450-47.2021.8.07.0006, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3ª Turma Cível, j. 03.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041729-51.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e como apelada EVANDIA ALVES COSTA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.